Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730872-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO SUDOESTE LTDA AGRAVADO: GISELLE DA CUNHA GOMES D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer se persiste o interesse recursal, uma vez que na origem consta que as partes formularam acordo para pagamento da dívida. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator